Tribunal: TJDFT
Processo: 0007078-42.2001.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007078-42.2001.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE ABRÃO COELHO QUEIROZ APELADO: AMG REFORMAS E DECORACAO LTDA, ESPÓLIO DE ABRÃO COELHO QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição da il. Advogada, em causa própria, e que também patrocina o Espólio-apelante-executado (id. 34100910) para sustentação oral na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste TJDFT, designada para 6/4/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora